Tribunal: TJES
Processo: 5001657-82.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001657-82.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDRE AMANCIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de revisão criminal ajuizada por condenado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão, sob alegação de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155 do CPP e de condenação manifestamente contrária à prova dos autos. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o cabimento da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da revisão criminal e da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. A omissão apta a ensejar aclaratórios consiste na ausência de enfrentamento de questão relevante à solução da controvérsia, não se configurando quando o acórdão aprecia suficientemente os fundamentos necessários ao deslinde da causa.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é exclusivamente interna ao julgado, verificada entre suas premissas e conclusões, não abrangendo divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, reconhecendo a inadequação da revisão criminal para impugnar decisão sem natureza condenatória e a incidência da preclusão pela ausência de insurgência tempestiva.

7. O julgado também examinou a tese de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, consignando que a matéria já havia sido apreciada e rejeitada no julgamento da apelação criminal.

8. A decisão embargada destacou a existência de suporte probatório suficiente à condenação, com base em laudos periciais e prova oral produzida em juízo, além da adoção, pelo Tribunal do Júri, de versão plausível amparada nos elementos dos autos.

9. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando as matérias suscitadas já foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição interna, ambiguidade ou erro material no julgado.

2. Não configuram omissão ou contradição os aclaratórios destinados à rediscussão de matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão embargado.

3. A revisão criminal não constitui via adequada para impugnar decisão de pronúncia ou rediscutir tese já apreciada em apelação criminal.

4. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é efetivamente analisada pelo tribunal, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 571, I, 619 e 621, I; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 211; Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, EDcl no REsp nº 1.973.397/MG, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; TJES, Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 29.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 664.846/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ AMÂNCIO
em face do Acórdão que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n.
0002494-40.2008.8.08.0006
, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV e artigo 211, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 20 anos de reclusão.

Em suas razões, o embargante aduz, em suma, a existência de vícios de omissões e contradições no acórdão, especialmente no tocante ao cabimento da revisão criminal com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal. Para tanto, reitera os argumentos apresentados anteriormente, quais sejam: nulidade da decisão de pronúncia, violação ao artigo 155 do CPP e contrariedade manifesta da decisão proferida com a prova dos autos. Prequestiona, ainda, diversos dispositivos constitucionais e legais.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, “[r]equer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para suprir as omissões e contradições apontadas ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos especial e extraordinário, nos termos das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.”

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios alegados.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ AMÂNCIO
em face do Acórdão que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n. 0002494-40.2008.8.08.0006, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV e artigo 211, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 20 anos de reclusão.

Em suas razões, o embargante aduz, em suma, a existência de vícios de omissões e contradições no acórdão, especialmente no tocante ao cabimento da revisão criminal com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal. Para tanto, reitera os argumentos apresentados anteriormente, quais sejam: nulidade da decisão de pronúncia, violação ao artigo 155 do CPP e contrariedade manifesta da decisão proferida com a prova dos autos. Prequestiona, ainda, diversos dispositivos constitucionais e legais.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, “[r]equer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para suprir as omissões e contradições apontadas ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos especial e extraordinário, nos termos das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.”

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios alegados.”

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada visando à desconstituição de condenação imposta nos autos de ação penal, na qual foi condenado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão, sob o fundamento de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155 do CPP e de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível revisão criminal para impugnar nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a condenação pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a revisão com fundamento no art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses do art. 621 do CPP, exigindo que a impugnação recaia sobre sentença condenatória, não alcançando decisões interlocutórias como a pronúncia.

4. A decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, o que afasta sua impugnação por meio de revisão criminal.

5. A alegação de nulidade da pronúncia encontra-se preclusa, pois deveria ter sido arguida em momento oportuno, notadamente por recurso em sentido estrito, já interposto e desprovido.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ afirma que a insurgência contra a decisão de pronúncia em sede revisional atrai a incidência da preclusão.

7. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos foi expressamente analisada e rejeitada no julgamento da apelação criminal.

8. O acórdão de apelação reconheceu a existência de prova suficiente de materialidade e autoria, com base em laudos periciais e prova oral produzida em juízo.

9. O Tribunal do Júri adotou versão plausível amparada nos elementos probatórios, não se verificando teratologia ou dissociação flagrante das provas.

10. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada e à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Não conhecimento.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não é via adequada para impugnar decisão de pronúncia, por ausência de natureza condenatória e incidência da preclusão.

2. Não se admite revisão criminal para rediscutir matéria já decidida em apelação, especialmente quando ausente demonstração de contrariedade manifesta às provas dos autos.

3. A soberania dos veredictos impede a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri quando fundada em versão plausível dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 571, I, e 621, I; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 29.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 664.846/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.08.2021.

Importante consignar que os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do alegado vício de omissão presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Nesses termos, “somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Além disso, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Com efeito, analisando os autos, não vislumbro os vícios alegados pelo embargante.

Isso porque, o
decisum
impugnado não admitiu a ação revisional, pois a pretensão formulada pela defesa, além de ser inadequada para a referida via processual, já foi devidamente examinada no julgamento da apelação criminal.

A propósito, merece destaque o trecho do voto condutor que confirma essa conclusão:

A primeira tese ventilada pela defesa é a de nulidade da decisão de pronúncia sob a alegação de ausência de prova de autoria produzida em juízo.

Nesse contexto, afirma que a decisão de pronúncia teria contrariado texto expresso de lei, mais especificamente a norma contida no art. 155, do CPP, que não admite condenação baseada unicamente em prova inquisitiva.

Sobre o tema, é entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça que “a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal” (TJES – Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. HELIMAR PINTO; DJe.: 29/Jul/2024).

No mesmo sentido, O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Ademais, ao consultar o sistema Ejud, verifico que o revisionando interpôs recurso em sentido estrito, tendo sido desprovido pela eg. Segunda Câmara Criminal.

Nesse cenário, a decisão de pronúncia não se alinha às hipóteses de revisão criminal do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que não possui natureza condenatória, o que torna sua impugnação por meio desta via processual inadmissível.

Prosseguindo. A segunda tese ventilada pela defesa consiste na desconstituição do acórdão condenatório e a sua consequente absolvição dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, II e IV e no artigo 211, todos do Código Penal.

A questão em discussão consiste em verificar, portanto, se a condenação imposta ao revisionando é contrária à evidência dos autos, a justificar o cabimento da revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

A despeito da insurgência da defesa, a tese ventilada na ação revisional foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, conforme se extrai do acórdão prolatado pela eg. Segunda Câmara Criminal, cuja a ementa colaciono a seguir:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Verificado que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do Júri Popular.

2. Fixadas as penas-base do delito de homicídio em patamares exacerbados, devem ser elas reduzidas nesta instância revisora.

3. Cabível a alteração do quantum de aumento das penas-base pela valoração das circunstâncias judiciais em observância à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo para cada circunstância.

4. Havendo análise equivocada de circunstâncias judiciais do delito de ocultação de cadáver, cabível é a readequação das penas-bases fixadas.

5. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ela faz jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

6. Recursos parcialmente providos.

Por oportuno, destaco trecho do voto do eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Relator da apelação criminal, que abordou explicitamente a questão, refutando a alegação de condenação manifestamente contrária às provas dos autos apresentada pelo revisionando:

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pela certidão de óbito de fl. 54, laudo de exame cadavérico de fls. 31/34, laudo de exame de local de homicídio de fls. 58/75, bem como pela prova oral colhida em juízo, em especial as declarações do policial civil DANIEL CORDEIRO (fls. 440/443), o qual foi incisivo para o deslinde da questão.

Não obstante o acusado tenha negado a autoria do delito, (denota-se), ao contrário do alegado pela defesa, a testemunha policial apurou que André Amâncio entrou em contato com o acusado Jorge Luiz e o informou do que estava ocorrendo e disse que era necessário que matassem a vítima e que após alguns instantes, Jorge Luiz acompanhado de outras duas pessoas compareceram ao local dos fatos e efetuaram os disparos que mataram a vítima.

Ou seja, não há como afastar o acusado André do contexto dos fatos, tendo ficado claro que entrou em contato com o acusado Jorge, para o fim de executarem o delito.

Não bastasse, a autoria ainda restou demonstrada através dos (depoimentos das demais testemunhas), sendo esclarecedoras suas colocações, quanto a participação do recorrente na execução da vítima, tendo sido o autor mediato deste ilícito, o qual, repito, fora aperfeiçoado por Jorge Luiz e mais duas pessoas, em virtude da disputa pelo tráfico de drogas na região de Aracruz e Praia Grande (fls. 114/116, 98/100 e 146/148) e em juízo (fls. 321, 390, 401 e 487).

Sustentou a Defesa de André, ainda, que o Conselho de Sentença teria sido influenciado pelos recentes acontecimentos ocorridos em duas escolas na cidade de Aracruz/ES, os quais tomaram proporções nacionais.

Ressaltou que, da data de realização da presente sessão do júri, 30 de novembro de 2022, havia se passado apenas 05 (cinco) dias da tragédia ocorrida nas escolas da comarca, onde um jovem ceifou a vida de 04 (quatro) pessoas inocentes, deixando mais de 16 (dezesseis) feridos, o que teria acarretado à cidade um sentimento de revolta e busca a qualquer preço por justiça, desta forma, a capacidade de discernimento de diversas pessoas se viu abaladas, buscando um verdadeiro anseio de justiça que pode muito ser confundido com vingança e criminalização e culpa de todos acusados de outros fatos (“tudo bandido”).

Ora, não existe nenhuma possibilidade de acolhimento da referida justificativa, haja vista que se traduz em pressupor que o Conselho de Sentença, formado por cidadão idôneos, não teriam capacidade de separar os eventos, e estariam “descontando” a insatisfação, e possivelmente, “vingança” no acusado, o que é totalmente infundada.

Pressupor o que os jurados pensam, não passa de mera conjectura, ressaltando-se que os fatos ocorridos em nada se relacionam com o acusado. Assim, sem razão o argumento que tenta beneficiar o apelante.

Logo, o que se constata, é que a narrativa apresentada na denúncia, encontra amplo amparo nas provas dos autos, estando em consonância com as declarações colhidas, e, com as circunstâncias elucidadas, no curso da ação penal.

Com isso, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas, a opção por uma das versões, apresentadas em plenário, a condenação, nos moldes em que foi feita, deve ser confirmada.

É forçoso concluir, portanto, que a tese sustentada pelo revisionando foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo o eminente Relator a existência de suporte probatório suficiente à decisão dos jurados ensejando, portanto, o não conhecimento da presente ação revisional.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do revisionando, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ação revisional.

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a eminente relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.